Tribunal: TJES
Processo: 5002286-32.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002286-32.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R. FERNANDES RIBEIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que, em síntese, a parte autora informa que tinha problemas de sinais com as linhas telefônicas da ré, mas que no mês de setembro/2019 celebrou um novo pacote de serviço com a telefonia. Aduz que a princípio a promessa era de um plano mais barato, acrescido de alguns benefícios como o uso ilimitado de alguns aplicativos, e a redução do valor do plano, o que não ocorreu, e os aplicativos em determinado tempo do mês paravam de funcionar. Por fim, narra que a parcela do aparelho celular (6S 32) que também fazia parte da nova contratação foi cobrada a maior do que o acordado, pois o valor na ligação é de 24 prestações de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) e a cobrança foi feita de R$ 81,00. Diante de tais fatos, a empresa autora quis rescindir o contrato e lhe foi imputada multa rescisória, tendo o nome da empresa negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. Requer a retirada de seus dados perante os cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência de débitos e ainda a indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença (ID 4646251) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto julgo: a) IMPROCEDENTES os pedidos da empresa autora; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto da ré, devendo o autor ser condenado ao pagamento da quantia de R$ 4.019,66 (quatro mil dezenove reais e sessenta e seis centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente com o índice da CGJ-ES e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da cobrança (25/04/2020 – ID. 13378737 - Pág. 1). Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4646253),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4646261)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada nenhuma inconsistência relevante de dados nos instrumentos contratuais, a induzir a existência de fraude na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Posto que, embora a alegação autoral de que os aplicativos em determinado tempo do mês paravam de funcionar, além de não ter prova nos autos que comprove tal fato, na ligação entre a empresa autora e a preposta da ré houve a informação por parte desta de que atingida determinada velocidade contratada, esta é reduzida.

Ademais, a afirmação de que as linhas telefônicas não tinham sinal é refutado com os vastos documentos carreados nos IDs. 14479255 - Pág. 3/39 e 14479255 - Pág. 118/158 em que se vê os históricos de ligações da empresa autora.

O requerente também não logrou êxito em demonstrar que a ré imputou cobrança pertinente ao valor do plano diverso do contratado. Veja que o requerente além de não mencionar em sua exordial quanto pagava em seus planos, não trouxe nenhuma fatura anterior a nova pactuação para demonstrar que a promessa não foi cumprida pela empresa.

Portanto, depreende-se que não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da ré, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)